Tribunal: TJDFT
Processo: 0752771-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752771-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERVASIO ZANDONADI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GERVASIO ZANDONADI, contra decisão proferida na liquidação provisória por arbitramento (0706895-92.2022.8.07.0001) movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada, dentre outras providências, determinou a aplicação do INPC como índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos periciais, conforme tabela de correção monetária do TJDFT (ID 173402439): “O perito judicial comunica o início dos trabalhos e requer: (i) o levantamento de 50% dos honorários periciais; e (ii) deliberação do juízo quanto ao critério de correção monetária a ser utilizado nos cálculos periciais. DEFIRO o pedido de levantamento de 50% dos honorários periciais. Expeça-se alvará eletrônico do saldo capital de R$ 3.386,36, mais acréscimos proporcionais, da conta vinculada a estes autos junto ao Banco de Brasília, em favor de ANDREY CASTILLO GROCH, CPF 017.820.330-09, à conta Banco: 041 - BANRISUL, agência: 0839-17, conta corrente: 35.155880.0-5. No tocante à correção monetária, observa-se que o título executivo liquidando proferido na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 não especificou o índice a ser utilizado. Vejamos: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” Todavia, consoante a jurisprudência do E. TJDFT, “o mero fato de que a referida ação civil pública ter tramitado perante a Justiça Federal não induz à obrigatoriedade de observância do manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, sobretudo se o dispositivo optou por não delimitar índices aplicáveis aos débitos judiciais”. (Acórdão 1712345, 07130845520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: 5.). Dessa forma, tendo a presente liquidação provisória de sentença sido ajuizada perante a Justiça do Distrito Federal, deverá ser aplicado como critério de correção monetária o INPC, conforme tabela de correção monetária do TJDFT. Intimem-se.” Foram opostos embargos de declaração pelo autor (ID 174259286), os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 177913209): “A embargante afirma que a decisão de ID 173402439 é contraditória ao argumento de que deixou de observar a jurisprudência do TJDFT e do STJ quanto ao critério de correção monetária. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Prossiga-se o feito, nos termos da decisão de ID 173402439. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, determinando-se, por conseguinte, a suspensão dos autos originários, em trâmite na 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. No mérito, requer seja cassada a decisão de primeiro grau atacada, reconhecendo-se a necessidade de substituição do índice de correção da Contadoria Judicial do TJDFT para o INPC. Aduz, em suma, que em todos os cálculos envolvendo a liquidação de sentença originária da ACP no 94.008514-1/DF, não podem ser utilizados os índices adotados pela tabela do TJDFT, mormente porque estes não englobam os expurgos inflacionários. Assevera que os fundamentos declinados pelo juiz singular estão em dissonância com a legislação e jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça (ID 54336330). É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 54336341. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, em que se buscou afastar das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança a aplicação ilegal do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, no patamar de 41,28% (ID 117038224). Diante da ausência de comando judicial definindo o critério a ser utilizado para fins de correção monetária no título executivo, o perito judicial nomeado submeteu a questão à avaliação do juízo a quo (ID 173160859), que, por meio da decisão agravada, determinou a aplicação do INPC, conforme tabela de correção monetária do TJDFT (ID 173402439). No julgamento do REsp n. 1.107.201/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que o INPC é o índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias, relativas ao período pretendido pelo agravante (março/1990). No caso em análise, muito embora haja menção ao índice INPC na decisão agravada, verifica-se que a determinação de observância à Tabela de Índices da Contadoria do TJDFT impede a correção monetária plena do valor devido, visto que a mesma não inclui os percentuais relativos aos expurgos inflacionários, conforme consta expressamente do arquivo disponível no sítio eletrônico deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/indices-da-contadoria/indices-da-contadoria-1.pdf). Nesse sentido são os recentes julgados desta Corte acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. CÁLCULOS INCORRETOS. IPC/INPC. APLICABILIDADE. 1. A tabela de correção monetária adotada por este eg. TJDFT não engloba os expurgos inflacionários, pois nela consta expressamente a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão sem percentuais de expurgos. 2. A atualização monetária dos valores devidos ao exequente deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07037222920238070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 26/10/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADOTADO PELO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 887. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. NÃO APLICÁVEL TABELA DE CÁLCULOS DO TRF-1. ABATIMENTOS DECORRENTES DA LEI No 8.088/90. NECESSIDADE. OPÇÃO DO MUTUÁRIO. DESNECESSIDADE. ABATIMENTOS ANTERIORES À MP237/90. VALORES NÃO DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. NECESSIDADE DE ABATIMENTO. 1. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença coletiva, instaurada pela agravante, concernente à condenação da instituição financeira, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, à restituição de diferenças apuradas entre o índice IPC, de 84,32%, aplicado em março de 1990, e os valores de BTNs fixados no mesmo período, de 41,28%, em favor dos mutuários que realizaram pagamentos de financiamentos com base em índices reputados ilegais. 2. Na análise do tema repetitivo 887 pelo STJ, foi firmada a tese de que os expurgos inflacionários posteriores, ainda que não constantes do título originário devem ser aplicados para a correção monetária do valor devido. 3. A utilização da tabela de atualização monetária adotada pelo TJDFT não inclui nos cálculos os percentuais referentes aos expurgos inflacionários posteriores, não cabendo, assim, sua utilização na atualização das ações decorrentes de expurgos inflacionários, devendo ser utilizado como índice de correção monetária o IPC do período. Precedentes. 4. Ainda que se trate de cumprimento de sentença referente a ação que tramitou perante a Justiça Federal, não tramitando o cumprimento de sentença naquela Justiça especializada, nem se tratando de ação em desfavor da Fazenda Púbica não é aplicável a tabela de cálculos do TRF-1. 5. Tendo sido proferida nos autos decisão indicando que a ação tramitaria como cumprimento de sentença, questão que não foi objeto de impugnação por parte do credor, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em virtude da alta litigiosidade decorrente da liquidação de sentença, ainda que tenha sido necessário a realização de perícia. No caso, deve ser observado que no cumprimento de sentença, os honorários advocatícios decorrem de lei, na forma do art. 523, §1o, do CPC, o que foi observado pelo Juízo a quo. 6. Havendo determinação no julgado pela ilegalidade da aplicação do índice IPC (84,32%), sendo que o correto seria a aplicação do BTN (41,28%), se no decorrer do tempo já houve a devolução de parte do valor em virtude da aplicação da Lei no8.088/90, por óbvio que tal valor deve ser considerado para abatimento no cômputo do valor devido, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Se mesmo antes do julgamento da ação que determinou a modificação do índice a ser observado, afastando a aplicação do índice IPC (84,32%), o banco agravado já teria efetuado o recalculo do valor devido com a devolução de valores em razão da aplicação do índice determinado na Lei no 8.088/90, para estipulação do valor devido deve ser observado o que foi efetivamente pago pelo mutuário, ainda que não tenha sido comprovada a opção do mutuário. 8. A Lei no 8.088/90 é decorrente da conversão em lei da MP 237/90. Mas, muito embora a MP 237/90 somente tenha sido publicada em 28.09.1990, trata-se de reedição da MP 189, publicada em maio de 1990, sendo referida medida provisória reeditada por diversas vezes (195/90, 200/90 e 212/90). Assim, a inclusão no extrato de devolução anterior à edição da MP 237/90 não demonstra que o abatimento não é decorrente da Lei no 8.088/90, devendo ser observada, para tanto, a data da primeira Medida Provisória editada, qual seja, maio de 1990. 9. Ainda que não se tratasse de valores decorrentes da Lei 8.088/90, há menção expressa no título em execução que a condenação abrange apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário, sendo assim, qualquer devolução deve ser objeto de abatimento no cálculo do valor devido. 10. Em casos análogos verificou-se que as deduções nos extratos bancários indicadas como COR-REV Receitas e JRS- REV Receitas são referentes a abatimentos decorrentes da Lei no 8.088/90, de modo que esses valores devem ser abatidos do montante devido. Precedentes. 11. Agravos de instrumento conhecidos e parcialmente providos.” (07393752920228070000, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 2/8/2023). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. CÁLCULOS PERICIAIS INCORRETOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE VERIFICADA. 1. A Tabela de Índices de Correção Monetária do TJDFT não inclui os percentuais expurgos inflacionários, conforme expressamente nela informado. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o IPC/INPC é o índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias no período (REsp 1.107.201/DF). 3. Realizada a perícia judicial com utilização da Tabela de Índices de Correção Monetária deste Tribunal, verifica-se que o valor apresentado pelo perito contador não revela o real valor devido ao autor, sendo necessária a realização de novos cálculos, com a adoção do INPC, incluindo-se os expurgos inflacionários. 4. Quanto ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais, o arbitramento da verba na liquidação de sentença tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatada a litigiosidade. 5. O contexto fático deixa clara a caracterização da litigiosidade do procedimento, restando preenchidos os requisitos necessários a configurar a excepcionalidade criada pela jurisprudência para o estabelecimento de honorários advocatícios em liquidação de sentença. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07381463420228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 8/5/2023). -g.n. Destarte, resta demonstrada a probabilidade do direito para que sejam aplicados, no cálculo da verba, os índices oficiais, todavia com a incidência dos expurgos inflacionários posteriores, de modo que a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso preserva o resultado útil do processo originário. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado para que os autos de liquidação provisória de sentença permaneçam sobrestados até que seja apreciado o mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2023 16:52:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador